Tribunal: TJPA
Processo: 0003829-86.2018.8.14.0003
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003829-86.2018.8.14.0003

APELANTE: VALDERI GOMES MORAIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. OMISSÃO DE SOCORRO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. COMPROVAÇÃO POR PROVA TESTEMUNHAL. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que condenou o réu a pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, além da suspensão/proibição de obter permissão ou habilitação para conduzir veículo automotor, pela prática do crime previsto no art. 302, §1º, III, e §3º, do Código de Trânsito Brasileiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se deve ser afastada a causa de aumento prevista no art. 302, §1º, III, do CTB, sob o argumento de inexistência de dolo ou culpa na omissão de socorro; (ii) estabelecer se a qualificadora do §3º do art. 302 do CTB exige prova técnica de alcoolemia para sua configuração; e (iii) determinar se é cabível a redução da pena-base ao mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova testemunhal demonstra que o réu se evadiu do local do acidente sem prestar qualquer auxílio à vítima, podendo fazê-lo sem risco pessoal, o que caracteriza omissão voluntária e consciente e autoriza a incidência da causa de aumento do art. 302, §1º, III, do CTB.

4. A alegação de temor de represálias não encontra respaldo probatório, pois as testemunhas afirmam que o réu foi retirado do local por terceiro em motocicleta, inexistindo indício de perigo concreto à sua integridade física.

5. O socorro prestado por terceiros não afasta a majorante quando o próprio causador do acidente deixa de cumprir o dever legal de assistência à vítima.

6. A embriaguez ao volante pode ser comprovada por quaisquer meios de prova idôneos, inclusive testemunhal, sendo prescindível a realização de exame de alcoolemia ou teste do etilômetro, conforme autoriza o art. 306, §2º, do CTB.

7. A pena-base já foi fixada no mínimo legal, inexistindo interesse recursal quanto ao pleito de sua redução, nos termos do art. 577, parágrafo único, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Incide a causa de aumento do art. 302, §1º, III, do CTB quando comprovado que o condutor se afasta do local do acidente sem prestar socorro à vítima, podendo fazê-lo sem risco pessoal, ainda que terceiros venham a prestar assistência. 2. A embriaguez ao volante pode ser comprovada por prova testemunhal e outros meios idôneos, sendo desnecessária a realização de exame de alcoolemia, nos termos do art. 306, §2º, do CTB. 3. Inexiste interesse recursal quanto ao pleito de redução da pena-base quando esta já foi fixada no mínimo legal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CTB, arts. 302, §1º, III, e §3º; 306, §2º; CPP, art. 577, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
TJSC, ApCrim n. 0007274-94.2013.8.24.0008, Rel. Des. Sidney Eloy Dalabrida, Quarta Câmara Criminal, j. 21/10/2021; TJMS, ApCrim n. 0000395-02.2022.8.12.0037, Rel. Des. José Ale Ahmad Netto, 2ª Câmara Criminal, j. 19/04/2024; TJDFT, ApCrim n. 0704183-68.2023.8.07.0010, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 1ª Turma Criminal, j. 30/11/2023; TJSC, ApCrim n. 5015304-67.2023.8.24.0045, Rel. Des. Paulo Roberto Sartorato, 1ª Câmara Criminal, j. 15/02/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Valderi Gomes Morais apela da sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Alenquer/PA, que o condenou à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além da suspensão/proibição de obter permissão ou habilitação para conduzir veículo automotor, pela prática do crime previsto no art. 302, §1º, III, e §3º, do Código de Trânsito Brasileiro (ID 23957848).

Em razões recursais, a defesa pleiteia o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 302, §1º, III, do CTB, ao argumento de que não houve dolo ou culpa na omissão de socorro, bem como a exclusão da qualificadora prevista no §3º do mesmo dispositivo legal, sob o fundamento de que inexiste prova técnica que comprove a embriaguez do réu. Subsidiariamente, requer a redução da pena base ao mínimo legal, por inexistirem circunstâncias judiciais que justifiquem a exasperação da basilar (ID 23957851).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 23957859), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 30271493).

É o relatório.

VOTO

Embora parcialmente admissível, o recurso não comporta provimento.

O caso é de apelante condenado pela prática de homicídio culposo na condução de veículo automotor, inexistindo espaço para os pleitos de exclusão da causa de aumento de ausência de prestação de socorro à vítima e da qualificadora da embriaguez.

Em primeiro lugar, é manifestamente inviável o acolhimento do pedido de exclusão
da causa de aumento prevista no art. 302, §1º, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro
, sob o argumento de que o apelante não teria agido com dolo ou culpa na omissão de socorro.

Nesse particular, embora o apelante alegue ter se evadido do local por temor de represálias e sustente que o socorro teria sido prestado por equipe de ambulância, tal justificativa não se mostra suficiente para afastar a configuração da omissão de socorro.

Na espécie, as testemunhas Dinalva Rabelo Marques e Domingos Vieira Marinho foram uníssonas ao afirmar que o réu se evadiu do local do acidente sem prestar qualquer auxílio, tendo sido inclusive retirado do local por terceiro que chegou em uma motocicleta, não apontando qualquer risco para a integridade do réu, evidenciando a omissão voluntária e consciente do dever de prestar socorro, tal como consta na sentença condenatória, transcrita no essencial:

A testemunha DINALVA RABELO MARQUES, em juízo, relatou que estava dentro do carro; que somente viu que havia negócio embaixo do carro; que estava olhando o celular; que começaram a gritar dentro do carro; que quando o carro freou, bateu a testa no vidro, desmaiou e foi acordar na unidade de saúde; que estava na parte de trás; que quatro pessoas estavam no carro; que pegou carona com Valderi no Bar da Toya; que foram no posto abastecer e seguiram viagem; que o Réu dirigia carro em alta velocidade; que estava no bar com Domingos e Francivaldo e estavam bebendo; que viu Valderi no bar e ele estava bebendo; que saíram do local com Valderi, pois ele ofereceu carona; que o réu já estava “meio bacana”; que não sabe dizer se estava vindo na contramão; que poucos minutos depois de saírem do bar houve a colisão; que Valderi fugiu; que não ficou no local do acidente; que estava em alta velocidade; que o réu estava meio bêbado, mas estava no sentido dele.

[...]

A testemunha DOMINGOS VIEIRA MARINHO, em juízo, relatou que estava dentro do veículo na hora do acidente; que não presenciou exatamente o momento da colisão por estar distraído conversando com as demais passageiras que estavam na parte de trás; que, após o acidente, uma moto surgiu e levou o denunciado, que não prestou socorro à vítima (ID 23957848, pág. 2)

À vista de tais elementos, “incide a causa de aumento de pena prevista no art. 302 , § 1º , III , do CTB , quando o conjunto de provas revela que o réu se afastou do local do acidente sem prestar socorro à vítima, podendo fazê-lo sem risco pessoal.” (TJSC,
ApCrim n. 0007274-94.2013.8.24.0008
, Rel. Des. Sidney Eloy Dalabrida, Quarta Câmara Criminal, j. 21/10/2021).

Outrossim, “constatado que o acusado evadiu-se do local do acidente sem prestar socorro à vítima, mesmo podendo fazê-lo sem prejuízo pessoal, deve ser mantida” a referida majorante, sendo certo que “mesmo que terceiro alheio aos fatos tenha prestado socorro à vítima, não há falar em afastamento da majorante nos casos em que a omissão de socorro se dá pelo causador do acidente” (TJMS,
ApCrim n. 0000395-02.2022.8.12.0037
, Rel. Des. José Ale Ahmad Netto, 2ª Câmara Criminal, j. 19/04/2024)

Sob outro ângulo, também não há espaço para afastar
a qualificadora prevista no §3º do art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro
, sob o argumento de inexistir prova técnica de alcoolemia que demonstre o estado de embriaguez do réu.

Com efeito, a ausência de exame de alcoolemia ou de teste do etilômetro não inviabiliza o reconhecimento da embriaguez, pois a comprovação da alteração da capacidade psicomotora pode ser demonstrada por quaisquer meios de prova idôneos, inclusive testemunhal, conforme expressamente admite o §2º do art. 306 do CTB.

No caso, a prova testemunhal revelou de forma clara e coerente que o apelante ingeriu bebida alcoólica momentos antes do acidente.

A testemunha Dinalva Rabelo Marques relatou que estava no Bar da Toya com o réu e demais companheiros, e que todos faziam consumo de bebida alcoólica, afirmando, de modo incisivo, que o acusado “estava meio bacana” e conduzia o veículo em alta velocidade.

Nesse contexto, prevalece o entendimento jurisprudencial no sentido de que “nos termos do art. 306 , § 2º, do CTB , a embriaguez pode ser verificada mediante prova testemunhal e outros meios de prova admitidos, sendo prescindível a realização de teste de alcoolemia.” (TJDFT,
ApCrim n. 0704183-68.2023.8.07.0010
, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 1ª Turma Criminal, j. 30/11/2023; no mesmo sentido: TJSC,
ApCrim n. 5015304-67.2023 .8.24.0045
, Rel. Des. Paulo Roberto Sartorato, 1ª Câmara Criminal, j. 15/02/2024)

Por fim, verifica-se que a defesa pleiteou a
aplicação da pena-base no mínimo legal,
porém verifica-se que a basilar foi estabelecida no patamar mínimo na sentença (ID 23957848, pág. 6), de modo que o referido pleito se mostra inadmissível, por evidente falta de interesse recursal, à vista do art. 577, parágrafo único, do CPP.

Ao lume do exposto, conheço parcialmente o recurso, e, nessa extensão, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/02/2026